Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734449-68.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E ACO LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONCRETAÇO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E AÇO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCOS PAULO DE OLIVEIRA: “É de ver-se que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. Neste sentido, já se manifestou o Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. 2. O fato de a agravante firmar declaração de hipossuficiência, assim como asseverar ter sofrido um significativo desfalque em seu caixa, decorrente do não recebimento dos valores das comissões objeto de cobrança na origem, não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. 3. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida a decisão que indefere o benefício. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.897829, 20150020221425AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 221) No caso dos autos, a parte Exequente limitou-se a juntar extratos bancários. A juntada de extratos, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensa a necessidade de demonstrar efetivamente que a Exequente não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no presente caso. Sendo assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte Exequente. Por fim, os pedidos de consulta ao ERIDF e ao INFOJUD já foram analisados e indeferidos ao ID no 160845556, devendo os autos retornarem à suspensão determinada no ID no 136569121.” (...) “CONCRETACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO E ACO LTDA - ME opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição e obscuridade na decisão de ID no 162098819. Afirma que restou devidamente demonstrado que a Embargante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que carreou aos autos o extrato bancário de sua única conta, a qual demonstra de forma irredutível que não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais. Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para, concedendo efeitos infringentes, conceder os benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Pugna, ademais, pela consulta aos convênios institucionais disponíveis neste Juízo (INFOJUD e ERIDF) para a localização e constrição dos bens da parte Executada. Instada em contraditório, a parte Embargada se manteve inerte, conforme certificado ao ID no 165090439. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais, razão pela qual o recebo. No mérito, os embargos não prosperam. Isso porque a parte embargante pretende, em verdade, alterar a decisão para amoldá-la ao seu particular entendimento, o que não se mostra admissível pela via estreita dos declaratórios. No caso, a decisão embargada não merece reparos, eis que, não tendo sido comprovada a hipossuficiência, o benefício restou indeferido, não havendo que se cogitar do manejo dos embargos de declaração como instrumento para veicular o mero inconformismo da parte, que deve ser objeto da via recursal adequada. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Retornem-se os autos suspensos, conforme determinado no ID no 136569121.” A Agravante sustenta, em suma, que os documentos apresentados, em especial o extrato de sua única conta bancária, demonstram que não tem condições financeiras de arcar com os encargos do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A situação econômico-financeira de uma sociedade empresária não pode ser extraída do extrato da sua única conta bancária, razão pela qual não se descortina, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. Demais disso, também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. À falta, portanto, dos pressupostos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator